Tribunal: TJDFT
Processo: 0731857-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731857-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HELBINGEN IMPERMEABILIZANTES E CONDICIONADORES DE SOLO LTDA - ME REU: CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DECISÃO A parte autora apresentou emenda a inicial, por meio da qual requereu a modificação do polo ativo da demanda, bem como reiterou o pedido de gratuidade de justiça em favor do requerente RICARDO ALMEIDA CASTANHEIRA. Juntou documentos (id. 35159172 e seguintes). Em petição de id. 35482367, o requerente esclareceu que continua trabalhando como empresário, auferindo faturamento médio mensal em torno de R$3.000,00 por meio da nova empresa denominada RICARDO ALMEIDA CASTANHEIRA – ME (id. 35482367). Reiterou o pedido de gratuidade. Em petição de id. 36675547, o requerente trouxe esclarecimentos sobre a alegada prova nova e juntou aos autos cópia da sentença, acórdão e trânsito em julgado. Em uma análise inicial, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da ação, razão pela qual recebo as emendas de id. 35159172, 35482367 e 36675547. Retifique-se a autuação a fim de fazer constar no polo ativo da demanda unicamente o nome de RICARDO ALMEIDA CASTANHEIRA. Da análise dos documentos apresentados pelo autor para demonstrar a sua hipossuficiência, não identifico nenhum elemento que obste a concessão do benefício, tendo sido demonstrado satisfatoriamente que o requerente não possui condições, no momento, de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e de sua família. Defiro ao autor a gratuidade de justiça. Sendo assim, isenta está a parte autora do depósito previsto no art. 968, inciso II, do CPC, na linha do que dispõe o art. 98, §1o, inciso VIII, do CPC, assim como do pagamento das custas iniciais. Registro, por fim, a ausência de pedido de natureza liminar. Cite-se a parte requerida para apresentar resposta à ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 970 do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora